Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-45.2019.8.11.0110
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-45.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[QUEZIA ALVES RODRIGUES - CPF: 550.530.331-53 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS RETROATIVOS

EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO ILEGAL PRATICADA PELA AUTORIDADE COATORA - USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

In casu,
o Recorrente almeja que seja concedida a ordem mandamental para determinar que o impetrado efetue o pagamento do seu salário retroativo, tendo em vista a exoneração ilegal praticada pela autoridade coatora.

O mandamus
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar em mera ação de cobrança
(Súmulas 269 e 271 do Superior Tribunal Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
QUEZIA ALVES RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que o Apelado, por meio do Decreto nº 3.229 de 25 de outubro de 2019, anulou o processo seletivo público 001/2017, tendo exonerado 23 servidores, dentre eles a impetrante.

Salienta que o Juízo extinguiu o feito, sob a fundamentação de que o Apelado através do Decreto nº 3.286/2020, revoga a anulação do concurso, objeto da discussão, readmitindo os servidores exonerados, demonstrando a perda do objeto frente ao decreto.

Destaca que,
no seu petitório inicial, requereu
efeitos financeiros
pelo ato ilegal cometido pela autoridade coatora, o que até a presente data não foi pago pelo Município de Campinápolis – MT, ou seja, não houve perda do objeto, até porque se a autoridade coatora reconheceu a nulidade do decreto nada mais justo que efetivar o pagamento dos salários pela exoneração indevida, devendo o Poder Judiciário intervir no feito para que o faça, não sendo possível a extinção do feito sem resolução do mérito
(ID 53391554 - Pág. 4).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado que a autoridade coatora efetive o pagamento dos valores retroativos com relação aos salários suprimidos pelo ato ilegal.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

53391564), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

54104045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante, ao impetrar com o
mandamus
, buscou a tutela jurisdicional na tentativa de reaver seu cargo público da qual foi exonerada, bem como os efeitos financeiros desde a data do seu desligamento, a fim de condenar a Municipalidade ao pagamento de todas as verbas salariais e remuneratórias devidas, acrescidos das vantagens permanentes e eventuais, bem como décimo terceiro salário, 1/3 de férias, entre outras vantagens, até a data da reintegração da Impetrante ao cargo.

Verifica-se que o Apelado, com base no Decreto nº 3.286/2020, revoga a anulação do concurso, objeto da discussão, readmitindo os servidores exonerados.

Desse modo, realmente, houve a perda superveniente do objeto.

Todavia, em relação ao pagamento das verbas retroativas, convém salientar que o
writ
não é a via adequada, conforme passo a explicar.

O art. 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09), assim estabelece:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
.
(grifei).

Diante da norma supra, conclui-se que o mandado de segurança não se presta para fins de cobrança, ou seja, para a obtenção de efeitos patrimoniais relativos ao período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança.

Não bastasse, a Súmula nº 269, STF prevê que
“o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
Ainda, a Súmula nº 271 do STF complementa que a “concessão
de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Desse modo, é vedada a utilização de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, visto que
não pode produzir efeitos patrimoniais relativamente a período pretérito
, os quais devem ser objeto de ação própria.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NÃO CABIMENTO – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança
. Recurso não provido.
(TJMT, 1002757-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SOLDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Incabível a utilização de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. Súmulas nº 269 e 271 do STF. Precedentes. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. (TJRS, Mandado de Segurança Cível, Nº 70084680719, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 19-10-2020)

Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual o recurso interposto não comporta provimento, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021